Tribunal: TJBA
Processo: 0002385-18.2002.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002385-18.2002.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: F. Jannani Construçoes e Comercio Ltda

Advogado(s)
:
MARCIO ROBERTO DIAS CASAGRANDE

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exam
e:

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa F. Jannani Construções e Comércio Ltda. A decisão recorrida anulou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão de cobrança de valores devidos em razão de contrato administrativo de iluminação pública firmado em 1994. O Município sustenta que o ajuizamento de ação cautelar por sua própria iniciativa não interromperia o prazo prescricional em favor da credora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a propositura de ação cautelar preparatória pelo devedor interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança do credor; (ii) saber se a extinção da ação cautelar por ilegitimidade passiva afasta o efeito interruptivo.

III. Razões de decidir

1. Segundo as regras do Código Civil de 1916 e do Decreto nº 20.910/1932, normas aplicáveis ao caso em espécie (
tempus regit

actum
), a citação válida interrompe a prescrição. Embora a lei mencione a citação "ao devedor", a interpretação lógica e baseada na finalidade da norma autoriza a interrupção quando o devedor toma a iniciativa de judicializar o débito, retirando a inércia sobre a relação jurídica;

2. O ajuizamento de medida cautelar pelo Município para suspender pagamentos demonstra o conhecimento da dívida e a litigiosidade do crédito. O credor que atua no processo em defesa de seu direito não pode ser punido com a prescrição por aguardar o desfecho da ação movida pelo próprio devedor;

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a propositura de demanda pelo devedor para discutir o débito interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado ou o último ato do processo judicial;

4.
O ajuizamento da ação cautelar, por si só, tem o efeito de interromper o prazo prescricional. Conforme o art. 219 do CPC73 (correspondente ao art. 240 do CPC15 e ao art. 202, I, do CC02), a citação válida interrompe a prescrição, e esse efeito retroage à data da propositura da ação.

5. No caso, a ação cautelar tramitou de 1996 a 2024. A ação de cobrança, proposta em 2002, ocorreu enquanto o prazo estava interrompido pela pendência do litígio cautelar, não havendo que se falar em consumação da prescrição;

6. A interrupção da prescrição ocorre por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, aplicando-se o princípio da
eadem ratio
para abranger a citação feita ao credor em cautelar movida pelo devedor.

7. O ajuizamento de ação cautelar pelo devedor para discutir o débito elimina a inércia das partes e judicializa o conflito, interrompendo o fluxo prescricional até o último ato do processo (trânsito em julgado).

8. A tese de que a extinção da ação por ilegitimidade passiva da credora corroboraria a ocorrência da prescrição configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprio
), pois o Município defendeu a legitimidade da empresa,
tendo inclusive, sustentado tal tese em recurso de apelação que foi provido
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de demanda judicial pelo devedor que importe em impugnação ou discussão da relação jurídica de débito é causa interruptiva da prescrição”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/1916, arts. 172 e 173; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 216.382/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 13/12/2004; STJ, AgInt no REsp 1.704.045/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o
a
gravo interno
nº
0002385-18.2002.8.05.0039
, em que é a
gravan
te
F. JANNANI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
e a
gravado
MUNICIPIO DE CAMACARI
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06